Tribunal: TJDFT
Processo: 0721443-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARGARIDA MARIA PINHEIRO DE SOUZA em face da decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0728742-87.2021.8.07.0001, a qual indeferiu pedido de penhora de patrimônio da cônjuge do executado Samuel Marçal de Souza Júnior. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A execução não poderá atingir o patrimônio de pessoa estranha à relação processual, sob pena de violação aos limites subjetivos da lide. A cônjuge do executado não é parte no feito, e seus bens não respondem pelo débito - uma vez que não se pode confundir a meação a que tem direito, em decorrência de regime de bens adotado no matrimônio, com reponsabilidade por dívidas particulares, sobretudo diante da falta de provas de que deu causa ao débito e de que este foi revertido em favor da entidade familiar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. ESPOSA DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRECLUSÃO TEMPORAL. SISTEMA SNIPER. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou pedido para promoção de medidas executivas atípicas. 2. Nos termos do art. 792, IV, do CPC, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. 3. Não estando o crédito perseguido pelo credor salvaguardado por garantia fidejussória da esposa do devedor ou por garantia real do patrimônio a ser meado, resta impositivo o indeferimento de penhora de bens em seu nome, sobretudo quando a cônjuge não figurou como parte do processo originário ou do atual cumprimento de sentença. 4. Os pedidos para a adoção de medidas visando a localização de bens passíveis de penhora estão sujeitos aos efeitos da preclusão temporal. 5. Ainda que esteja em processo de integração, a realização da pesquisa de bens pelo sistema SNIPER se mostra eficaz ante a comprovação de infrutíferos esforços do exequente para a localização de bens executáveis. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1691028, 07046975120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimo o Credor para que indique, no prazo de 15 dias, bens do devedor disponíveis à penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito. Esclareço que poderá a parte credora requerer, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, a suspensão da execução pelo prazo de um (01) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição e somente após tal prazo, e sem manifestação do exequente, é que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente”. (ID 47344975, p. 67). A agravante afirma, em suas razões recursais (ID 47340952) que na origem trata-se de cumprimento da sentença cuja decisão de mérito transitou em julgado em 04.06.2022, constituindo-se assim o título executivo judicial a ensejar execução definitiva. O título judicial em tela pode ser cumprido sem delongas, pois o mesmo é certo, líquido e exigível, não comportando qualquer dúvida sobre a quantia a ser paga pelos executados. Informa que em diligências realizadas verificou-se que o executado Samuel Marçal é sócio administrador de empresa em pleno funcionamento (contrato social e respectivas alterações nos autos de origem). Conforme a segunda alteração contratual, o executado é casado em regime de comunhão parcial de bens com a senhora Brenda Kelly de Souza Marçal. A terceira alteração do contrato social delimitou, entre outras, a inclusão da esposa como sócia da empresa. Neste contexto, e tendo como parâmetro o regime de bens do casamento, o executado é proprietário de 50% dos bens e valores em nome da esposa, parcela patrimonial essa que pode ser penhorada para adimplir a dívida em andamento (meação). Sustenta que a decisão agravada merece ser reformada. Não se trata de bens de terceiros, mas de patrimônio que, em meação, pertence ao executado, haja vista ser esse casado em regime de comunhão parcial de bens, conforme documentação juntada aos autos originários. Salienta que o que foi postulado ao Juízo de origem foi exatamente a penhora da meação, ou seja, da parcela de propriedade que integra o patrimônio do devedor e não de todo o patrimônio do casal e, tão pouco, da parcela pertencente à esposa do executado. Assim sendo, impróprio o improvimento perpetrado pelo juízo a quo, merecendo sua decisão reforma in totum. Aduz que a dicção da norma processual é transparente, sendo válida a penhora sobre imóvel do casal, sob regime de comunhão de bens ou comunhão parcial de bens, observada a meação do cônjuge meeiro, podendo o bem indivisível ser executado. Diz que a realização das pesquisas constritivas e penhoras em nome do cônjuge do devedor se mostra uma medida razoável e efetiva para satisfação do crédito, isto porque, sendo o executado casado sob o regime de comunhão parcial ou universal de bens, abre-se a possibilidade de penhora sobre os bens de propriedade do cônjuge, desde que respeitada sua meação. Assevera que o dano irreparável é premente. O agravado é um devedor contumaz e inúmeros processos executivos caminham em seu desfavor. A não penhora da meação suscitada pode gerar uma futura execução frustrada em razão da ausência de patrimônio suficiente para adimplir a dívida. No que diz respeito à probabilidade de provimento recursal, essa é relevante, haja vista que o pedido então formulado pela agravante encontra respaldo legal, doutrinário e jurisprudencial. Afirma que se faz necessária a tutela antecipada, eis que os elementos essenciais para a sua concessão estão absolutamente presentes. A probabilidade do direito é forte. A exequente busca direito legítimo, o agravado é devedor, a dívida é certa, líquida e exigível, assim como a lei garante a penhora de bens em meação. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente. A não concessão da antecipação redundará na perda do patrimônio garantidor da dívida, trazendo prejuízo irreparável à exequente. Ainda, o perigo na demora, igualmente, encontra-se latente, pois o delongar do feito certamente trará prejuízo irreparável à agravante, qual seja, a possibilidade de venda do imóvel pelo devedor. Ao final, requer a concessão da liminar, inaldita altera pars, para suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, no sentido de se evitar prejuízo financeiro irreparável à agravante, com a concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a pesquisa pelos sistemas disponíveis ao Juízo, em especial, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, eRIDFT, em nome e CPF da esposa do devedor e, caso se encontre patrimônio passível de penhora, que seja bloqueado 50% (cinquenta por cento), respeitando-se a meação. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para determinar a busca e penhora de parcela do patrimônio em nome e CPF da esposa do devedor, garantindo-se assim o futuro pagamento da dívida. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça em relação ao presente agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARGARIDA MARIA PINHEIRO DE SOUZA em face da decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0728742-87.2021.8.07.0001, a qual indeferiu pedido de penhora de patrimônio da cônjuge do executado Samuel Marçal de Souza Júnior. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. A probabilidade do direito foi assim analisada por Cândido Rangel Dinamarco: “A probabilidade de existência do direito à tutela, a que tradicionalmente se atribui a denominação de fumus boni juris, será resultante dos fatos narrados e dos documentos que os apoiam, em associação às razões jurídicas convergentes à existência do direito. Probabilidade é mais que mera possibilidade e menos que certeza para decidir em caráter definitivo. Conceitua-se como a preponderância de elementos convergentes à aceitação de uma proposição, sobre os elementos divergentes. Em alguma medida o Código de Processo Civil chama a si a especificação das situações objetivas em que há essa probabilidade, o que faz especialmente quando cuida das situações nas quais se admite a tutela de evidência – onde dá especial ênfase à presença de documentos idôneos e às teses jurídicas firmadas em precedentes jurisdicionais (art. 311, incs. II-IV)”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume III – 7. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 857-858). Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, Cassio Scarpinella Bueno explica que: “A duração do processo pode contribuir para a insatisfação do direito ou para o agravamento dos danos já causados com a não atuação espontânea da regra substancial. Trata-se de dano marginal decorrente do atraso na imposição e atuação coercitiva, pelo juiz, da regra de direito material. A tutela de urgência está ligada a esse perigo de dano e visa a afastá-lo. O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de pericolo da infruttuosità. (...) O perigo de dano pode referir-se, também, simplesmente ao atraso na entrega da tutela definitiva. Aqui, embora não haja risco de frustração do resultado final, em termos objetivos, é possível que o dano ao titular do direito tenha se agravado ou se tornado definitivo.” (BUENO, Cássio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil – volume 1 (arts. 1o a 317). São Paulo: Saraiva, 2017. p. 931-932). Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão das medidas postuladas pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo de instrumento motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. A matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório. Com efeito, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento das medidas requeridas pela agravante. Acrescento que a decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, serão asseguradas as medidas por ela requeridas, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. É dizer, a agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, bem como INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 12 de junho de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada